Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CHEQUES. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE CHEQUES PELO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. INCISO II DO ARTIGO 373 DO CPC. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, a exclusão da responsabilidade civil objetiva só ocorrerá se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorre nos casos em que, diante da conduta desidiosa do fornecedor, que deixa de averiguar a regularidade dos dados fornecidos no momento de abertura de conta bancária e emissão de cheques, terceiro fraudador se utiliza indevidamente dos dados pessoais do consumidor (Súmula 479 do STJ).

2 – O ônus da prova em demandas declaratórias negativas é diferenciado, em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente (prova de fato negativo ou prova diabólica). Assim, caberia ao Banco Réu demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e que as assinaturas constantes nas cártulas de cheque, que ensejaram a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, eram do Autor, o que não ocorreu.

3 – A indevida inclusão do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, por si só, gera consequências negativas a ele, porquanto limita sobremaneira seu crédito na praça, ocasionando-lhe danos morais que se operam in re ipsa, prescindindo de comprovação em Juízo.

4 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a sua manutenção. O valor arbitrado a título de multa diária no caso concreto não se revela exorbitante, mas condizente com a necessidade de célere cumprimento da determinação exarada, consistente na exclusão das respectivas anotações negativas em cadastro de inadimplentes, bem como no encerramento da conta corrente indicada na petição inicial.

5 – Além disso, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que o Réu possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na sentença recorrida.

Apelações Cíveis desprovidas.